Tribunal: TCU
Processo: 045.000/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de superfaturamento em contrato de prestação de serviços firmado, sem licitação, pela Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos/SP, para a locação de unidades móveis itinerantes, por meio de carreta e ônibus, adaptados com consultórios médicos e estrutura para realizar exames de ultrassom e tomografia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, em face de irregularidades no Contrato de Prestação de Serviços 702/2020-FMS, firmado, sem licitação, entre a Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos/SP e a empresa Via Care Clínica Médica Ltda., para a locação de unidades móveis itinerantes, por meio de carreta e ônibus, adaptados para realizar exames de ultrassom e tomografia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992; c/c os art. 202, inciso II, 237, 250 e 252 do Regimento Interno, em: 9.1. converter os presentes autos em tomada de contas especial e autorizar a citação solidária de José Mario Stranghetti Clemente e da empresa Via Care Clínica Médica Ltda. para apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, as quantias abaixo indicada, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor: Data Valor original (R$) 20/3/2020 120.000,00 22/4//2020 120.000,00 23/7/2020 120.000,00 20/8/2020 120.000,00 3/12/2021 120.000,00 Irregularidades relacionadas aos indícios de dano ao erário: a) direcionamento da contratação da empresa Via Care Clínica Médica Ltda. pelo Município de Guarulhos/SP, em contrariedade ao art. 3o da Lei 8.666/1993 e aos arts. 4o-E e 4o-F da Lei 13.979/2020; b) incapacidade da empresa em fornecer os serviços, evidenciada pelo fato de nunca ter sido antes contratada pelo município e não demonstrar qualquer experiência anterior em contratações públicas; não dispor de veículos próprios, empregados registrados e estrutura física condizente com o porte da contratação; c) subcontratação integral do objeto de outras empresas; 9.2. realizar a audiência de Rogério Watanuki Higashi, na condição de gestor do contrato, para apresentar, no prazo de quinze dias, razões de justificativa acerca da seguinte irregularidade, identificadas na execução do Contrato 702/2020-FMS com a empresa Via Care Clínica Médica Ltda.: Conduta/Irregularidade: atestou como integralmente realizados os serviços descritos nas notas fiscais (peças 123, 124, 126 e 127), mesmo tendo conhecimento do resultado da fiscalização pela Secretaria Municipal de Saúde, que apontava para o inadimplemento parcial das obrigações contratuais; 9.3. solicitar à Segecex que, através dos nossos canais institucionais de colaboração, estabeleça contato com a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Polícia Civil Paulista, MP/SP e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com vistas a viabilizar o compartilhamento de provas e demais elementos relativos aos fatos aqui examinados.